Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-24.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO FATO. INAPTIDÃO PARA GERAR PRESUNÇÃO DE CULPA. MANOBRA DE RETORNO. FALTA DO DEVER DE CUIDADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, via de regra, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43, da Lei n.o 9.099/1995, o que não se verifica na hipótese dos autos. REJEITA-SE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
2. Dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade" e que "o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando".
3. In casu, restou incontroverso que no momento do acidente a moto do autor trafegava na BR 070 e o requerido/recorrente realizava manobra de retorno, seja porque isso se extrai do croqui do acidente no Boletim de Acidente de Trânsito (ID 16706493, pág. 15), seja porque tal dinâmica foi assim também descrita pelo recorrido.
4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5. Inexistindo nos autos prova de que o farol da moto não estava ligado, impossível concluir de forma diversa da sentença ao afirmar que “requerido não obedeceu às condições de trânsito ao acessar a via preferencial, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, que detinha a visível preferência”. Não sendo possível, ainda, se falar em culpa concorrente.
5. A ausência de habilitação de condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito não gera sua presunção absoluta de culpa, uma vez que esse fato, por si só, não tem relação direta com as causas determinante do acidente.
6. O valor fixado a título de danos morais está conforme com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso que deve ser mantido
7. Por fim, indefiro os pedidos de condenação por litigância de má-fé, uma vez que para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso. A propósito, as inverdades que o requerido/recorrente alega terem sido ditas pelo autor/recorrido em nada contribuíram para o julgamento da lide.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.